Tribunal: TJBA
Processo: 8057688-60.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057688-60.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TECIA MENDES DALTRO BORGES Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA VINDICADA. OMISSÃO NO TOCANTE AOS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA CONCESSÃO DA ORDEM. VÍCIO RECONHECIDO. Por força da concessão da ordem, devem os efeitos patrimoniais retroagir à data da impetração do mandamus, nos termos da Súmula 271, do STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8057688-60.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante TECIA MENDES DALTRO BORGES e como Embargados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator